Tribunal: TJDFT
Processo: 0001606-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001606-53.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DIMITRIOS HADJINICOLAOU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). Adotou-se a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio. Não é exigível, para configuração do crime de ameaça, que o réu apresente ânimo calmo, para, só então, provocar medo na vítima. O fato de o agente estar alcoolizado, circunstância que resulta na usual frouxidão de seus freios morais, torna as ameaças ainda mais temíveis. 2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu pelo crime de ameaça contra sua ex-namorada, salientando que, nos crimes cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça, por expressa disposição legal (art. 44, inciso II, do Código Penal). Ademais, a Súmula no 588/STJ veda a aplicação do benefício ao réu que incorrer na prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 147 do Código Penal, e 386, incisos I, III e VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do crime de ameaça praticado no ambiente doméstico, vez que a embriaguez exclui o dolo; b) artigo 619 do CPP, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 44 do CP, 41 da Lei 11.340/2006, 5o, incisos XXXIX, LIV e LXVI, da Constituição Federal, e os verbetes sumulares 536 e 588, ambos do STJ, imputando a este último a pecha de inconstitucionalidade, porquanto deveria ter convertido a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR (OAB/DF 41.025) e FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES BELO (OAB/DF 46.139). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 147 do CP, e 386, incisos I, III e VII, do CPP. Isso porque o pleito de absolvição exige aprofundada incursão em conteúdos fáticos e probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp 1518912/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 17/3/2020). Também não deve prosseguir a defendida negativa de prestação jurisdicional, porquanto “Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses” (AgRg no AREsp 1609922/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 28/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 44 do CP e 41 da Lei 11.340/2006, pois “A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido da impossibilidade de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nos crimes que envolvam violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas” (AgRg no AREsp 1603946/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 28/2/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1403584/ES, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 6/5/2020). Além disso, as apontadas afrontas aos artigos 5o, incisos XXXIX, LIV e LXVI, da CF (AgInt no REsp 1845124/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 7/5/2020) e aos verbetes sumulares 536 e 588, ambos do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), não se enquadram no conceito de lei federal. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR (OAB/DF 41.025) e FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES BELO (OAB/DF 46.139). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015